Tribunal: TJDFT
Processo: 0712329-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RÉ. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA LOCATIVO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO CONTRÁRIO. PLEITO PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 93, IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 1.1. Não há qualquer nulidade na Sentença recorrida, porquanto o julgador enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
2. Em se tratando de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento (mora ex re), o inadimplemento, por si só, constitui o devedor em mora. 2.1. Os aluguéis, objeto de cobrança do contrato locatício, constituem uma obrigação positiva e líquida, devendo os juros de mora e a correção monetária incidirem a partir do vencimento de cada locativo, nos termos do art. 397 do Código Civil.
3. Reconhecido o inadimplemento contratual, é cabível a incidência da multa estabelecida pelas partes.
4. Dado provimento ao recurso autoral, deve ser reconhecido como prejudicado o pleito recursal da parte ré para alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.
5. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso dos réus conhecido e não provido.